Tribunal: CARF
Processo: 19679.720071/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720071/2015-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
H E ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-81.432 (p. 10.308), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de pedido de restituição previdenciária PT
19679.720071/2015-72, retida à alíquota de 11% sobre o valor das Notas Fiscais, referente ao
período de 06, 08, 12/2008; 02, 04, 06 a 09/2011; 01 a 04, 06, 07, 09, 11, 12/2012; 03 e
12/2013, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, conforme consta no Requerimento de
Restituição da Retenção – RRR, no valor originário de R$ 826.129,99 (oitocentos e vinte e seis
mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720071/2015-72
Fl. 10435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

Intimada a demonstrar as origens das compensações declaradas em GFIP e
apresentar planilha preenchendo as colunas “CNPJ/CEI de Origem do Crédito”, “Valor
Originário do Crédito” e “Competência de Origem do Crédito Compensado”, conforme
planilha contida na mesma e caso não fosse possível demonstrar através da planilha, para que
fosse justificada a origem do crédito utilizado, a Contribuinte respondeu apenas que “as
compensações declaradas em GFIP tem como origem todo o saldo credor que foi acumulado até
a competência em que foi feita a compensação, sem uma competência específica da origem do
crédito que foi utilizado”.
Neste espeque, a Autoridade Administrativa Fiscal, considerando que não foram
apresentadas as origens das compensações, indeferiu o Pedido de Restituição, nos termos do
Despacho Decisório de p. 10.226.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa, a qual, após a realização de diligência fiscal, foi julgada improcedente pelo órgão
julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-81.432 (p. 10.308).
Contra o referido Acórdão, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p.
10356, defendendo, em síntese, que, a retificação feita na época sobrepôs a GFIP original que
continha a CEI correta vinculadas ao CNPJ da requerente, resultando uma diferença muito
exorbitante nos saldos a restituir, e zerando praticamente todas as competências solicitadas.
Para corrigir a retificação anterior, as novas retificações transmitidas alocam seus créditos
corretamente com suas respectivas CEI.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição previdenciária PT 19679.720071/2015-72, retida à alíquota de 11% sobre o valor
das Notas Fiscais, referente ao período de 06, 08, 12/2008; 02, 04, 06 a 09/2011; 01 a 04, 06,
07, 09, 11, 12/2012; 03 e 12/2013, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, conforme consta
no Requerimento de Restituição da Retenção – RRR, no valor originário de R$ 826.129,99
(oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
A Unidade de Origem indeferiu o pedido formulado pela Contribuinte sob o
fundamento de que não foram apresentadas as origens das compensações.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa, a qual, após a realização de diligência fiscal, foi julgada improcedente pelo órgão
julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-81.432 (p. 10.308).
Contra o referido Acórdão, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p.
10356, defendendo, em síntese, que, a retificação feita na época sobrepôs a GFIP original que
continha a CEI correta vinculadas ao CNPJ da requerente, resultando uma diferença muito
exorbitante nos saldos a restituir, e zerando praticamente todas as competências solicitadas.
Para corrigir a retificação anterior, as novas retificações transmitidas alocam seus créditos
corretamente com suas respectivas CEI.
De fato, assim se manifestou a Contribuinte em sua peça recursal:
Fl. 10436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

Com o objetivo de sanar todas as divergências identificadas pela Receita Federal, a
requerente, pelo que julga correto e procedente, fez todas as retificações possíveis para
que todas as falhas contábeis fossem corrigidas e assim, demonstrar que de fato há
crédito para ser restituído e compensado.
Uma vez verificado equívoco nas informações declaradas nas GFIPs enviadas, entende
que se faz necessário retificar tais documentos a fim de regularizar os dados informados.
O Manual da SEFIP, versão 8.4, no seu item 2.16, dispõe sobre a necessidade de
retificação das GFIPs correspondentes às competências em que houve o recolhimento a
maior ou indevido, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98), mediante o envio de nova GFIP para compensação ou
restituição de crédito previdenciário.
Com este procedimento, a declaração retificada passa a ter a mesma natureza da
declaração originalmente emitida.
As compensações declaradas em GFIP, estas que foram um dos principais motivos para
indeferimento do pleito (Item 5 do Despacho Decisório 190/2015), dando origem a
Manifestação de Inconformidade, estão devidamente atualizadas conforme as novas
informações contidas nas GFIPS retificadas, desta forma especificando a origem do
crédito que foi utilizado para cada competência em questão (Anexo 6).
Junto com o recurso voluntário, a Contribuinte trouxe aos autos, dentre outros, os
seguintes documentos:
- Planilha Descritiva das Notas Fiscais (arquivo não paginável);
- Relatórios de Retenção das GFIPs retificadas 2011/2012/2013 (p. 10.335 a
10.355 e 10.369 a 10.379);
- Demonstrativo das informações retificadas em GFIP (p. 10.380);
- Notas Fiscais referentes aos meses de 04/2012 e 07/2012 (p. 10.381 a 10.383 e
10.413 a 10.415);
- Planilha atualizada das origens das compensações (p. 10.384 a 10.387).
Pois bem!
Dentre os diversos argumentos e documentos apresentados pela Contribuinte
nesta fase processual, destaca-se, nesta oportunidade, os susoditos Relatórios de Retenção das
GFIPs retificadas 2011/2012/2013 (p. 10.335 a 10.355 e 10.369 a 10.379), os quais, registre-se,
tratam-se de documentos extraídos em março de 2018 dos sistemas da Receita Federal do Brasil
e apontam a existência de saldos de valores a compensar / restituir.
Cotejando-se, pois, referidos documentos com aqueles outros, bem como com as
razões de defesa apresentadas pela Contribuinte em seu recurso voluntário, verifica-se – e sem
que isso represente qualquer juízo de valor por parte deste Conselheiro nesta oportunidade – que
a alegação recursal no sentido de que, com o objetivo de sanar todas as divergências
identificadas pela Receita Federal, a requerente, pelo que julga correto e procedente, fez todas
as retificações possíveis para que todas as falhas contábeis fossem corrigidas e assim,
demonstrar que de fato há crédito para ser restituído e compensado, está devidamente
fundamentada.
Fl. 10437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720071/2015-72

Como se vê, as razões de defesa apresentadas em sede recursal e respectivos
documentos comprobatórios (os quais se destinam, justamente, a contrapor as conclusões
alcançadas pela autoridade administrativa fiscal diligente e, por conseguinte, a própria decisão de
primeira instância), tratam-se de alegações e documentos que, em tese e a princípio, podem
repercutir no presente lançamento fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte em sede de recurso
voluntário e respectivos documentos são hábeis para o reconhecimento do crédito pleiteado?
Porquê? Caso positivo, total ou parcial? Caso parcial, quantificar o montante efetivamente
comprovado do crédito pleiteado.
(ii) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
(iii) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 10438
DF CARF MF
Documento nato-digital